Tribunal: TJSP
Processo: 0016698-23.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA BRANCA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA No 13.654/2018 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 611, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO NESTA PARTE.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA BRANCA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA No 13.654/2018 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 611, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO NESTA PARTE.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO. Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de matéria repelida no acórdão rescindendo.